Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706201-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLINE ROCHA GARCIA MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interpostas pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O apelo fundamenta-se na obrigação de a autora restituir valores recebidos a maior em razão de erro administrativo, contudo, em análise inicial verifica-se que tal tese não foi apresentada ao juízo de origem. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021 15:25:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador